Tribunal: TJMT
Processo: 1030377-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030377-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEURACY OLIVEIRA DE AGUIAR - CPF: 468.831.771-91 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI – EQUIPE ACOMPANHADA POR FUNCIONÁRIA DA AUTORA – CIÊNCIA DA PERÍCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDPR CONSTATADO – POSTERIOR NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL”
(N.U 1000739-37.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1030377-76.2022.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NEURACY OLIVEIRA DE AGUIAR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Danos Moral com Pedido de Tutela de Urgência n. 1030377-76.2022.8.11.0003, da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
NEURACY OLIVEIRA DE AGUIAR
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da tutela antecipada. Declaro inexistentes os débitos, objetos desta lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.”
(id. 175385191).

O apelante afirma que “
a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos) no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.
”.

Defende que “
não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que a inspeção foi acompanhada pela própria requerente. Outrossim, todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade
”.

Relata que “
diante das provas documentais produzidas, especialmente o termo de ocorrência e inspeção, o qual, vale ressaltar, não constitui em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não há que se falar em ausência de provas que demonstrem o desvio de energia
”.

Declara que, “
Não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados.
”.

Argumenta que,
“No caso dos autos, a recorrente tinha em suas mãos uma fatura de energia elétrica a qual não fora quitada, em sendo assim, a ré poderia lançar o nome do autor no cadastro de inadimplentes ou suspender o fornecimento, agindo, portanto, no exercício regular de direito, pois, até então, havia regularidade, sendo que a sua inexigibilidade ocorreu quando da prolação da decisão de primeiro grau, portanto, não há que se falar em ilegalidade.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos lançados na exordial (id. 175385194).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso (id. 175385198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Danos Moral com Pedido de Tutela de Urgência n. 1030377-76.2022.8.11.0003, da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
NEURACY OLIVEIRA DE AGUIAR
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da tutela antecipada. Declaro inexistentes os débitos, objetos desta lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.”
(id. 175385191).

A autora impugna duas faturas, ambas com vencimento em 06/2022, sendo uma no valor de R$ 795,31 (setecentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) e outra no valor de R$ 785,70 (setecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), que seriam de recuperação de consumo.

Em defesa, a parte requerida disse que “
por ocasião de uma inspeção realizada na unidade consumidora no dia 14/02/2022, verificou a concessionária que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com PROCEDIMENTO IRREGULAR, QUAL SEJA, NEUTRO ISOLADO, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado devidamente no período de 09/2021 a 02/2022.”.

Afirmou que “
expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de no 734219, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica”.

Aduziu que “
a inspeção foi acompanhada pela autora, a quem foram prestados os devidos esclarecimentos a respeito da fiscalização e entregue uma via do TOI, para que, se quisesse, apresentasse impugnação”.

Enfatizou que “
procedeu à revisão de faturamento – a qual, é bom dizer, não se trata de uma multa imposta ao usuário, no valor total de R$ 1.581,01, que foi desmembrada em duas faturas nos valores de R$ 785,70 e R$ 795,31, em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade, forte nas disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL
”.

Em fotografias, foi demonstrada a realização da inspeção no imóvel e a constatação de “
neutro isolado
” (id. 175385182).

É sabido do entendimento de que,
“
Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade”

(Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

Conforme entendimento deste TJ, “
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.”
(N.U 1017931-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

No caso dos autos, verificando os documentos juntados, entendo que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados.

O artigo 129 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, estabelece:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

O caso em comento é de evidente fraude no medidor de energia, com desvio que foi apenas refaturado, pois, efetivamente, representa o que o consumidor consumiu. Não se trata de cobrança a mais ou multa.

No caso dos autos, a parte requerida demonstrou que elaborou o TOI e que a parte autora os acompanharam, apresentando sua assinatura (id. 175385182 – pg 17) no respectivo documento.

Após a constatação, o consumidor foi devidamente notificado para, querendo, apresentar recurso administrativo, o que não realizou, de modo que esteve ciente da recuperação antes mesmo do faturamento (id. 175385182).

Portanto, demonstrado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANEEL no 414/2010, com notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, conforme consignado na sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI
) – ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
DEVIDO – SENTENÇA MENTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o
desvio
de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
.” (N.U 1000739-37.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – EMISSÃO DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
– PEDIDO DECLARATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR PESSOA IDENTIFICADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 414/2010/ANEEL – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA LIDE – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de
improcedência
de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de
recuperação
de
consumo
emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução no 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de
consumo
de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.”
(N.U 0018115-58.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

Não há ato ilícito quanto à fornecedora de produtos ou serviços age no exercício regular do seu direito, de maneira que a sentença deve ser mantida. Ademais, a negativação do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, é um direito amparado a requerida.

Registro que, independentemente do deferimento ou não da inversão do ônus da prova, analisando os documentos juntados por ambas as partes, as teses e as antíteses, verifica-se que a apelada demonstrou fatos suficientes a ampararem a improcedência dos pedidos da parte apelante, nos termos estabelecidos no art. 373 do CPC/15.

Assevero que
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação
mínima
da verossimilhança do direito postulado.”
(Ap 5016/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Inverto os honorários em favor do apelante, cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (id. 175385177).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023